Tribunal: CARF
Processo: 10580.724284/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724284/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.617 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
INDALECIO JULIO DE QUINTAS SENA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724284/2019-11
Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724284/2019-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 94 e seguintes, por meio
da qual se cobram do interessado o imposto de renda no valor de R$ 23.232,00 e a
multa de ofício no valor de R$ 17.424,00, além de juros de mora, apurados em
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no qual se lhe
glosou a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 84.480,00, por falta de
comprovação de decisão ou acordo determinante do respectivo pagamento.
2. A tentativa de intimação do lançamento ao interessado, por via postal, restou
infrutífera (fl. 162). Todavia, em 05/07/2019 (fl. 2), ele ingressou com a impugnação de
folhas 3 e 4, à qual juntou os documentos de folhas 8 e seguintes, e na qual impugnou a
glosa de sua dedução de pensão alimentícia.
3. É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/11/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 19/12/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724284/2019-11

Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724284/2019-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento na qual constatou-se a dedução indevida de
pensão alimentícia judicial no valor de R$84.480,00, por falta de comprovação de decisão ou
acordo determinante do respectivo pagamento. A DRJ julgou a impugnação parcialmente
procedente, nos seguintes termos:

11. Assim, há que se reconhecer o direito de o interessado deduzir, a título de pensão
alimentícia na apuração de seu imposto de renda, o valor equivalente a seis salários
mínimos ao mês, de modo que, como o salário mínimo para o ano-calendário de 2016
era de R$ 880,00, ele poderia fazer a referida dedução pelo valor de R$ 63.360,00.
12. Desta forma, apesar de os documentos juntados pelo interessado demonstrarem
transferências de valores à conta corrente da mãe do alimentante em valores superiores,
a dedução a título de pensão alimentícia na apuração de seu imposto de renda estava
limitada ao referido valor de R$ 63.360,00, e não pelo valor por ele declarado, de R$
84.480,00, motivo pelo qual a glosa promovida pela autoridade lançadora deve ser
alterada para R$ 21.120,00 (R$ 84.480,00 – R$ 63.360,00).

Da pensão alimentícia
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda está
prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no artigo
4o da Lei no 9.250/1995:
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724284/2019-11

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como bem pontuou o contribuinte, a DRJ cometeu um equívoco quando da
prolação da decisão, considerando que a senhora Lea Margarida Gonçalves seria mãe do filho do
recorrente, Matheus Edelweiss Sena, o que não retrata a veracidade dos fatos.
O que ocorre é que o contribuinte tem duas obrigações de prestação de
alimentos, uma com seu filho, Matheus Edelweiss Sena, cuja dedução já fora acatada pela
decisão da DRJ, e outra com a senhora Lea Margarida Gonçalves, pelo término de
relacionamento pretérito (sentença reconhecendo o divórcio é de 1994 – e-fls. 70 a 72). Assim,
às e-fls. 75 e seguintes constam os autos do processo consignando a obrigação de pagamento de
pensão alimentícia a senhora Lea Margarida Gonçalves, devidamente comprovada pelos recibos
de e-fls. 21 e seguintes.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.617 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724284/2019-11

Fl. 194
DF CARF MF
Original